Tribunal: TJPA
Processo: 0056774-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056774-68.2014.8.14.0301

APELANTE: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Calila Administração e Comércio S.A. em face do Município de Belém, visando anular o Auto de Infração Ambiental nº 203/2012, lavrado pela SEMMA, que impôs multa de R$ 20.000,00 por descumprimento de exigências constantes de Termo de Notificação ambiental. Sentença de improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de notificação formal e válida do Termo de Notificação de 20/09/2011 compromete a validade do Auto de Infração nº 203/2012;

(ii) verificar se houve reiteração punitiva indevida pelo mesmo fato já tratado no Auto de Infração nº 55/2012;

(iii) analisar se o cumprimento intempestivo das exigências ambientais exclui a infração;

(iv) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ciência da notificação foi presumida a partir da participação ativa da empresa em todas as fases do processo administrativo sancionador, inclusive com apresentação de defesa e recurso ao COSEMMA.

4. A anulação administrativa do Auto de Infração nº 55/2012 não impede a lavratura de novo auto baseado em fundamentos válidos e não contaminados, inexistindo bis in idem.

5. A infração restou configurada pelo descumprimento injustificado do prazo estipulado na notificação ambiental, conforme art. 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

6. A multa fixada observou os parâmetros legais, levando em conta o porte econômico da empresa e a natureza da infração, não havendo desproporcionalidade ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de notificação formal não invalida o auto de infração ambiental, quando demonstrado o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. 2. A reiteração da sanção não se configura quando o novo auto decorre de fatos e fundamentos autônomos, ainda que relacionados ao mesmo contexto fático. 3. O descumprimento do prazo estipulado em notificação ambiental caracteriza infração passível de sanção, mesmo que as exigências tenham sido posteriormente cumpridas. 4. A multa ambiental aplicada dentro dos limites legais e proporcionais à infração e ao porte da empresa autuada não configura excesso passível de revisão judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 1ªTurma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0056774-68.2014.8.14.0301, interposta por Calila Administração e Comércio S.A., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida pela própria Calila Administração e Comércio S.A. em face do Município de Belém.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora é pessoa jurídica que atua nas áreas de comércio, importação e exportação de produtos nacionais e estrangeiros, representação comercial, prestação de serviços administrativos e assessoria empresarial, bem como na montagem e construção de equipamentos industriais e participação acionária em outras sociedades.

Relata que, no exercício de suas atividades, passou a atuar na construção de um shopping center no Município de Belém, razão pela qual requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a competente Licença de Instalação. Afirma que lhe foi concedida a Licença de Instalação nº 0049/2011, com validade no período de 20/09/2011 a 20/09/2012.

Sustenta, contudo, que, apesar de alegar ter cumprido as exigências ambientais impostas, foi surpreendida com a lavratura do Auto de Infração nº 55/2012, fundamentado na suposta inobservância das exigências constantes de Termo de Notificação datado de 20/09/2011, culminando na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Informa que apresentou impugnação administrativa contra esse primeiro auto de infração, a qual foi acolhida pela própria SEMMA, que reconheceu a nulidade do ato. Não obstante, relata que a Administração Pública determinou a lavratura de um novo auto de infração, agora sob o nº 203/2012, novamente com base na alegada inobservância do mesmo Termo de Notificação de 20/09/2011 e na violação do art. 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008, aplicando, mais uma vez, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz que impugnou administrativamente o segundo auto de infração, porém sua defesa foi rejeitada, tendo a penalidade sido mantida também em grau recursal administrativo pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – COSEMMA.

Diante desse contexto, requereu judicialmente a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 203/2012, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente pela ausência de notificação válida e prévia acerca das exigências ambientais, bem como, de forma subsidiária, a redução do valor da multa aplicada.

Após regular instrução, o feito foi sentenciado, nos seguintes termos:

Pois bem. Da leitura da documentação juntada à inicial não emerge qualquer elemento que leve à conclusão da veracidade dos fatos citados na exordial, não havendo prova em contrário que ateste a existência de ilegalidade no auto de infração questionado.

Primeiramente, observo que a Administração procedeu às notificações e somente após fora lavrado o auto de infração ante o não cumprimento das exigências requeridas de forma tempestiva.

Considerando que a requerente cumpriu os itens demandados pela Administração, não há que se falar, portanto, em ausência de conhecimento quanto à notificação impugnada, conforme sustentado pela autora, pois foi garantido o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental.

Compulsando os autos, verifico que houve o primeiro termo de notificação datado em 06/09/2011 (fls. 60/62 – ID 26231451), depois, a segunda notificação, 20/09/2011 (fls. 66/67 – ID 26231452), e em seguida, autuou-se a autora, conforme auto de infração n° 203/2012 (fl. 167 – ID 26231456), de 05/09/2012.

Embora a autora tenha cumprido o que lhe fora solicitado, consoante Análise documental realizada pela SEMMA, constante no ID 26231448 (fls. 242/247), o cumprimento ocorreu fora do prazo estabelecido injustificadamente, haja vista que recebeu o prazo de 15 a 30 dias para cumprir o disposto no a notificação de 20/09/2011 e apenas em 10/07/2012 apresentou à SEMMA a documentação solicitada.

Por essa razão, houve a violação do que dispõe o art. 80 do Decreto Federal n° 6.514/2008
[1]
, e a consequente manutenção do auto de infração n° 203/2012, estando tal ato administrativo em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Quanto à alegada desproporcionalidade da multa aplicada, acolho o parecer ministerial, não vislumbrando a sua ocorrência, haja vista que fora definida conforme o porte da empresa autuada e em conformidade com os parâmetros legais.

Assim, por inexistir ilegalidade nos procedimentos adotados, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos da fundamentação.”

Inconformada com a sentença, a Calila Administração e Comércio S.A. interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o decisum merece reforma por afrontar normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o processo administrativo sancionador.

Sustenta, inicialmente, que o Auto de Infração nº 203/2012 é nulo, pois foi lavrado com fundamento em Termo de Notificação de 20/09/2011 do qual a empresa não teria sido formal e validamente cientificada, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa em momento anterior à imposição da sanção.

Defende que a mera presunção de ciência não supre a exigência legal de notificação válida, sobretudo quando se trata de sanção administrativa ambiental.

Alega, ainda, que a Administração Pública incorreu em ilegalidade ao lavrar novo auto de infração com base no mesmo fato que deu origem ao Auto de Infração nº 55/2012, já anulado administrativamente, configurando, segundo a apelante, verdadeira reiteração punitiva pelo mesmo fato gerador.

Argumenta que, embora a sentença reconheça que as exigências ambientais teriam sido cumpridas, conclui de forma contraditória que o cumprimento ocorreu fora do prazo, sem que haja prova inequívoca de que a empresa foi regularmente notificada acerca desse prazo.

Aduz, também, que não houve demonstração de dano ambiental efetivo decorrente de sua conduta, o que afastaria a razoabilidade da penalidade aplicada.

Por fim, sustenta que a multa fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é desproporcional e desarrazoada, requerendo, subsidiariamente, a sua redução, caso não seja reconhecida a nulidade do auto de infração.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, que a notificação foi válida, que o descumprimento das exigências ocorreu fora do prazo estabelecido e que a multa aplicada observou os parâmetros legais e a proporcionalidade, considerando o porte da empresa autuada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, entendendo não haver ilegalidade ou nulidade no Auto de Infração nº 203/2012 nem na sentença que julgou improcedente a ação.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, mantendo hígido o Auto de Infração nº 203/2012, lavrado em desfavor da empresa Calila Administração e Comércio S.A., pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém – SEMMA, e preservando a multa administrativa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, cumpre registrar que não prospera a alegação de nulidade do Auto de Infração nº 203/2012 por ausência de notificação válida da parte autora quanto ao Termo de Notificação de 20/09/2011. Consoante bem fundamentado pelo juízo de origem, o ato administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada a demonstração inequívoca do vício que comprometeria sua validade. No caso dos autos, não há qualquer elemento robusto que evidencie a inexistência de ciência ou a invalidade formal da notificação que deu origem à sanção.

A recorrente, apesar de alegar que não teria sido formalmente cientificada do conteúdo do referido termo, apresentou impugnação administrativa ao Auto de Infração nº 203/2012, defendeu-se perante a SEMMA e interpôs recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – COSEMMA, o qual apreciou o mérito da questão. Tal sequência de atos evidencia, de forma clara, que houve oportunidade efetiva de exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exige o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, o simples fato de a parte alegar ausência de notificação não basta para infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo, especialmente quando não trouxe aos autos prova suficiente que evidenciasse a suposta omissão do poder público quanto à formalização da ciência da notificação. O juízo sentenciante corretamente destacou que, embora a empresa tenha alegado ter cumprido as exigências técnicas, o fez fora do prazo estabelecido, sem apresentar justificativa plausível para a intempestividade. Tal conduta, por si só, configura infração ao art. 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que prevê penalidade àquele que deixa de atender, no prazo, as exigências formuladas pela autoridade ambiental competente.

Ressalte-se, ainda, que não se verifica nos autos a ocorrência de bis in idem. O Auto de Infração nº 055/2012, anterior, foi anulado administrativamente por conter erro material em sua lavratura. Já o Auto de Infração nº 203/2012 foi editado de forma autônoma, com observância das normas legais e respeito ao devido processo, inexistindo prova de que tenha havido repetição indevida de sanção pelo mesmo fato, sem respaldo normativo. Como bem esclarecido nas contrarrazões do Município de Belém, o novo auto fundou-se em atos válidos, aproveitáveis, que não foram contaminados pela nulidade anterior.

No que tange à dosimetria da penalidade, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa fixada. A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está dentro dos parâmetros previstos na legislação ambiental (Decreto nº 6.514/2008) e considera o porte da empresa autuada, a natureza da infração e sua repercussão. Não havendo prova de excesso ou abuso por parte da Administração, não cabe ao Judiciário substituir o critério discricionário do agente administrativo, salvo flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso.

Nessa toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ebenezer Indústria e Comércio de Madeiras LTDA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de autos de infração ambiental lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) do Pará. A apelante busca a anulação dos autos sob alegação de vícios formais e substanciais no procedimento de fiscalização, incluindo ausência de notificação prévia e falhas na cubagem e organização dos materiais fiscalizados. Alternativamente, requer a nulidade parcial dos autos para reabertura do prazo de defesa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia caracteriza cerceamento de defesa, comprometendo a validade da fiscalização ambiental; e (ii) verificar se as alegadas falhas no procedimento de medição e organização dos materiais fiscalizados configuram irregularidades capazes de desconstituir os autos de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de polícia ambiental autoriza a realização de fiscalizações sem notificação prévia, considerando que a antecipação da inspeção pode comprometer a eficácia do controle ambiental, permitindo a correção ou ocultação de eventuais irregularidades.

4. A fiscalização ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, o que impõe à parte interessada o ônus de provar eventual irregularidade nos atos administrativos, ônus não satisfeito pela apelante.

5. Os critérios e métodos de fiscalização empregados pela SEMAS foram observados conforme a legislação ambiental aplicável, incluindo a utilização de técnicas padronizadas para verificação de estoques de madeira.

6. A alegação de falhas na cubagem e na organização do material fiscalizado, sem a devida apresentação de provas concretas de erro ou inconsistência nos atos da SEMAS, não desconstitui a presunção de legalidade dos autos de infração.

7. Quanto ao Relatório de Fiscalização anexado aos autos após o prazo inicial de defesa, não se comprova prejuízo concreto à defesa da apelante, que teve oportunidade de se manifestar e impugnar o documento no curso do processo administrativo, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1. O poder de polícia ambiental autoriza a realização de fiscalizações sem necessidade de notificação prévia, visando assegurar a efetividade da inspeção.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser desconstituída por prova robusta de irregularidade, o que não se verifica quando as alegações se baseiam em questionamentos abstratos sem amparo probatório.

3. A juntada de relatórios de fiscalização ao processo judicial após a contestação não configura cerceamento de defesa, desde que garantida à parte a oportunidade de se manifestar no processo administrativo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838737-18.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, devidamente instado, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ratificando os fundamentos expendidos na sentença, sobretudo quanto à inexistência de vício formal ou material que ensejasse a nulidade do ato sancionador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026